Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000864-67.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (ADVOGADO), ROBSON BRENO MENEZES VIANA - CPF: 091.385.861-77 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), LUANA DA SILVA NEVES - CPF: 704.497.382-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Ameaça no contexto da lei maria da penha. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Predicados favoráveis insuficientes para afastar a custódia. Medidas cautelares alternativas inadequadas. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor
do paciente
, preso em flagrante pela suposta prática do crime de ameaça (art. 147, §1o, do CP) no contexto da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

O impetrante sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, a desnecessidade da segregação cautelar e a possibilidade de aplicação de medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, alegando que o paciente é primário, tem residência fixa e exerce atividade laboral lícita.

II. Questão em discussão

2
. O presente habeas corpus discute a legalidade da decretação da prisão preventiva do paciente, tendo como pontos centrais:

(i) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada;

(
ii
) se há elementos concretos que justifiquem a medida extrema com base nos requisitos do art. 312 do CPP;

(
iii
) se o histórico de reiteração delitiva e as circunstâncias do caso indicam risco à ordem pública;

(
iv
) se os predicados pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar;

(v) se as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP seriam adequadas e suficientes para afastar o periculum
libertatis
.

(vi)
se a prisão do paciente afronto o princípio da inocência.

III. Razões de decidir

3
. A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, considerando o histórico de reiteração delitiva do paciente contra a mesma vítima, o que evidencia sua periculosidade e o risco de
reiteração
.

4
. O modus operandi da conduta, que inclui ameaças graves associadas a facção criminosa, justifica a segregação cautelar para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

5
. Ainda que o paciente possua predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, tais circunstâncias isoladamente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva.

6
. O juízo de origem afastou a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP por considerá-las inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

7
. A manutenção da custódia provisória não afronta o princípio da presunção de inocência, pois se trata de medida cautelar devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:
"
1.
A prisão preventiva encontra amparo na necessidade de garantir a ordem pública quando evidenciado risco concreto de reiteração delitiva e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, sendo insuficientes os predicados pessoais favoráveis do réu para afastar a custódia
. 2. Custódia cautelar devidamente justificada não afronta ao princípio da presunção de inocência.

"

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147, §1o; CPP,
arts
. 312, 313, III, e 319; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT,
N.U 1022940-90.2022.8.11.0000,
rel. Des.
PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j.
14.12.2022
; Enunciado
s
Orientativo
n
s
. 6
e 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ-MT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
por
André Lima Sousa
em
favor
de
Robson Breno Menezes Viana
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
a
Vara
da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Depreende
-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante
delito
no dia
12 de dezembro
de 2024
,

pela suposta prática do crime de
ameaça (art. 147, §1o, do Código Penal combinado com a Lei Maria da Penha),
cuja prisão foi
convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1005259-56.2024.8.11.0059
,
estando, atualmente, os autos no aguardo de oferecimento de denúncia.

Sustenta, o impetrante,
que a autoridade acoimada de coatora
decretou
a prisão preventiva do paciente
sem apontar
elementos concretos e idôneos que justificassem a medida extrema; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega
que
o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois é primário, tem res
idência fixa
, não é vinculado a uma organização criminosa
e
é pessoa de bem
, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas,
nos termos do
art. 319 do Código de Processo
Penal.

Salienta que o paciente deve
responder ao processo
em liberdade, em razão da

“
aplicabilidade de um brocardo jurídico da presunção de inocência até que se esgotem todos os recursos da ampla defesa e contraditório, onde a prisão cautelar é uma exceção.”

Com base
nas razões acima consignadas,
requer
eu
,
liminarmente,
a revogação da prisão preventiva do paciente
, ainda que mediante
a imposição de medidas cautelares alt
ernativas previstas no art. 319
do Código de Processo Penal.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
ID
263344296
, momento em que foi

dispensada a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
267887796
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

N
o

que diz respeito à ausência de fundamentação do decreto de converteu a prisão em flagrante d
a
paciente em preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à
prolação da decisão
, vê-se que essas teses não têm qualquer consistência, eis que
o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade do favorecido configura risco à ordem pública
, justificando a necessidade de garantia da ordem pública
,
em razão
d
o risco de reiteração delitiva e
d
a gravidade concreta da conduta delitiva imputada
ao paciente.

A propósito, o juízo de primeira instância
decretou
a
prisão preventiva d
o
paciente, com base nas razões expostas na decisão abaixo reproduzida:

[...] Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, vislumbro que se encontram reunidos os pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade:
prova da existência do crime (boletim de
ocorrência e termo de entrega) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial, especialmente dos relatos da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão), o que demonstra a presença do fumus
comissi
delicti.

Em relação ao periculum
libertatis
, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, pois, em que pese ser tecnicamente primário, em consulta ao sistema PJE verifico que o acusado possui outras passagens por crimes da mesma espécie, contra a mesma vítima.

Constata-se do relatório nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar (ID 178683331) que
em oportunidades anteriores, a vítima já foi submetida a agressões, do tipo, sufocamento, empurrões, puxões de cabelo e por facadas, além de relatar um comportamento obsessivo durante o relacionamento.

Neste condão, verifica-se ainda que
o acusado já foi autuado no contexto de violência doméstica contra a mesma vítima, demostrando assim seu modus operandi, além de constatar-se a reiteração delituosa, e consequente, sua periculosidade social.

No caso em tela, verifico que apesar de se tratar de delitos de ameaça, estas foram proferidas com gravidade, notadamente por ter sido proferidas envolvendo facção criminosa, qual seja, Comando Vermelho.

Portanto,
diante da reiteração delitiva específica, contra a mesma vítima, notadamente por um quadro de violência doméstica, visto que os fatos citados ocorreram no ano corrente, as medidas cautelares mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concentro, sendo a segregação cautelar necessária neste momento processual para resguardar a ordem pública e o risco de nova reiteração delitiva.

Deste modo,
devidamente comprovada a gravida da conduta perpetrada, mostra-se necessária para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, e para garantir a ordem pública.

Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso III, do CPP,
verifico a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, não havendo que se falar em medidas alternativas do artigo 319, do CPP
. [...]
Destacamos

Com efeito
, infere-se, pois, do édito judicia
l
acima
parcialmente
transcrito, que a prisão preventiva
d
o
paciente está devidamente justificada

para conter a reiteração delitiva, tendo em vista que

o
paciente

possui outras passagens por crimes da mesma espécie, contra a mesma vítima
, situação, essa, que demonstra
que medida diversa da prisão não é suficiente para evitar a prática de novo delito.

A propósito
, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de
reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Além disso, a prisão preventiva também se justifica em razão da
gravidade concreta das condutas, em tese, atribuídas
ao paciente que
em razão de não aceitar o término do relacionamento
teria
ameaçado a sua ex-companheira Luana

, dizendo:
“
que iria chamar o Comando Vermelho para resolver
as coisas com ela
”
, tendo, inclusive,
arrancando um colar
do
pescoço

dela
, jog
ado
fora e
dito que
ela não iria se encontrar com nenhum macho
, bem como que
“
quem está vivo, sempre morre e como ela vai sempre ir embora do serviço à noite sozinha, poderia sumir e

ninguém saberia que foi ele
...
”

Logo, é forçoso reconhecer que essas circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do
tipo penal
.

Com efeito,
a respeito da temáti
c
a
,
este Tribunal de Justiça
deixou asseverado:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA, CONTRA MULHER, NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INSURGÊNCIA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DOS FATOS – PERICULOSIDADE DEMONSTRADA – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em contrariedade ao princípio da homogeneidade, pois a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre possível, independentemente da pena cominada, desde que devidamente presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Estando devidamente demonstrado, diante do modus operandi empregado, em tese, a gravidade da conduta e a periculosidade concreta do indivíduo, justifica-se a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública,
e, resguardar a
integridade física da ofendida, direito que sobrepõe às garantias individuais do paciente, ainda que ele seja tecnicamente primário e com bons antecedentes.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

(N.U 1022940-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14
.
12
.
2022,
Publicado
no DJE 14
.
12
.
2022)

Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da
materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
,
satisfazendo, portanto, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte
, deve ser ressaltado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, supostamente, praticados pel
o
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública
, principalmente porque, como dito anteriormente, ela já possui
outros
registro
s

criminais.

Ademais,
as qualidades pessoais,
trabalho certo e
residência fixa não são o bastante para impedir a custódia cautelar, a teor do disposto no Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Noutro turno,
faz-se imperioso salientar que

toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente, não fere
a presunção de inocência
e independe de trânsito em julgado de eventual sentença condenatória
, principalmente quando a necessidade da prisão cautelar está devidamente fundamentada como no presente caso.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Robson Breno Menezes Viana
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025